Tribunal: TJDFT
Processo: 0717569-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEVER DE GUARDA. BANCO DO BRASIL. SLIP/XER. DECISÃO REFORMADA.
1. O agravo de instrumento busca a reforma da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação do exequente e não determinou a apresentação dos extratos financeiro de cédula de crédito rural SLIP/XER pelo agravado.
2. O princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento narrativo do recurso (fundamentos de fato e de direito e pedido), exigindo do recorrente a exposição da causa de pedir e do pedido, de modo a permitir o efetivo exercício do contraditório pelo recorrido, além de fixar os limites da atuação do Tribunal. Preliminar rejeitada.
3. Conforme previsão do art. 772, III do CPC, o juiz pode determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável.
4. O CPC também traz expresso o princípio da colaboração no art. 6o, assim, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
5. Em processos semelhantes de cumprimento individual de sentença, tendo como réu o Banco do Brasil, está E. Corte tem entendido pela necessidade de apresentação também do extrato financeiro de cédula de crédito rural (SLIP/XER). Precedentes.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.